Tribunal: TJMT
Processo: 1004195-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004195-87.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CECILIA SIMOES RIBEIRO - CPF: 695.875.159-00 (RECORRENTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MARIA CECILIA SIMOES RIBEIRO - CPF: 695.875.159-00 (RECORRIDO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004195-87.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Cecília Simões Ribeiro

Oi S/A

Recorrido(s):

Maria Cecília Simões Ribeiro

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos na conta da autora, resta configurado o dano moral.

O valor a ser restituído a título de dano material, deve ser o montante descontado indevidamente da conta corrente da consumidora, após o cancelamento dos serviços.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Majora-se o quantum indenizatório se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)

declarar
a rescisão do contrato havido entre as partes, bem como a inexistência dos débitos discutidos na lide cobrados após o cancelamento(10/09/2020);
b) condenar
a reclamada ao indébito na forma dobrada, e restituindo à autora o valor correspondente a R$ 2.758,80 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos); e
c) condenar
ainda a Reclamada a pagar o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

CONFIRMO a tutela de urgência concedida.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
).

A Autora recorre da sentença pugnando pela majoração da condenação a título de dano moral e a Ré, pela reforma integral do julgado e improcedência dos pedidos iniciais.

O caso concreto diz respeito ao contrato de telefonia realizado entre as partes, em 04/06/2020, “
Oi Total Residencial Avançado de 400 Megas na fibra, preço mensal de R$ 229,90 DACC – débito automático em conta bancária”
. Que desde o início da relação contratual, a velocidade de internet era inferior a 10% do prometido, o que ocasionou o pedido de cancelamento do contrato em setembro/2020. Entretanto a requerida permaneceu descontando as faturas em sua conta corrente, mesmo após reclamações administrativas, o que lhe vem causando diversos transtornos.

Em análise dos autos, vejo que a Autora satisfatoriamente comprovada o cancelamento do serviço ocorrido em 10/09/2020 (id 111987520) e a continuidade dos descontos após o cancelamento (id 111987519). Logo o dano material se encontra devidamente comprovado.

Entretanto, quanto ao valor a ser devolvido, vejo que a sentença fixou a importância de R$ 2.758,80, já na forma dobrada. Ocorre que, para que haja a devolução integral dos valores pagos, era necessário que a Autora comprovasse efetivamente que o serviço estava aquém do contratado. Não há nos autos, laudo técnico ou alguma outra prova quanto a qualidade do serviço prestado, por isso, o valor a ser restituído deve ser referente aos meses após o cancelamento do contrato, isto é, outubro à dezembro/2020, que perfaz o montante de R$ 1.377,96, também na forma dobrada.

Com relação à restituição em dobro, como houve o pagamento de faturas mensais por serviços não prestados e devidamente cancelados, deve ser ressarcido, em dobro, ao consumidor os valores pagos indevidamente por este, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, que dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a empresa de telefonia agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem debitados na conta do Reclamante valores por serviços já cancelados, além das reclamações administrativas não atendidas.

Diante disso, a sentença quanto a indenização por dano moral deve ser mantido.

Finalmente em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser majorado, pois não está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
dou parcial provimento ao recurso da reclamante
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como
dou parcial provimento ao recurso do reclamado
para fixar a indenização a título de dano material, no valor total de R$ 1.377,96, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022